Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110529703APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME SEMIABERTO FIXADO.
1. A condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06.
3. Não incide a majorante do inciso III do art. 40 da Lei de Drogas quando não há provas de que o crime foi cometido nas imediações de uma quadra de esportes.
4. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
5. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando a pena aplicada é superior 4 (quatro) anos e o réu primário.
6. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código, não se procede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a sua suspensão condicional.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.